Tribunal: STF
Processo: ARE 1373638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NITERÓI. IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE IPTU FACE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE QUE GOZA A EMBARGANTE. APELO DO MUNICÍPIO QUESTIONANDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EMBARGANTE. CABIMENTO. SOCIEDADE QUE POSSUI PATRIMÔNIO IMOBILIZADO DE MAIS DE TRINTA MILHÕES DE REAIS ENTRE IMÓVEIS, TERRENOS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BALANÇO PATRIMONIAL, TENDO A EMBARGANTE ACOSTADO APENAS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ADEMAIS, A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL EM QUANTIA MAIS QUE NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 150, VI, C, CRFB/88. MUNICIPALIDADE QUE AFIRMA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA SOCIEDADE, DE QUE OS VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE ALUGUEIS SÃO REVERTIDOS EM FAVOR DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. SÚMULA N° 724 STF: "Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades". É DO EXEQUENTE O ÔNUS DE COMPROVAR O DESVIO DE FINALIDADE DA APLICAÇÃO DA RENDA. PRECEDENTES. PEQUENO REPARO NA SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, FICANDO O ENTE PÚBLICO ISENTO DE SUA METADE. ACERTO TAMBÉM DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FACE A VEDAÇÃO, PELO CPC/15, DE COMPENSAÇÃO DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 150, VI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente